Tribunal: STJ
Processo: 0497496-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1061338 - SP(2025/0497496-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: WELLINGTON JORGE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO
CORPUS
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fcb7f2c4-fdad-4577-9212-75136a15d5e0

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1061338 - SP(2025/0497496-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: WELLINGTON JORGE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO
CORPUS
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WELLINGTON JORGE
FERREIRA ao acórdão da Sexta Turma deste Superior Tribunal que negou provimento
ao agravo regimental interposto pelo embargante, mantendo o não conhecimento do
substitutivo de revisão criminal. Eis a ementa (fl. 84):
habeas corpus
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
WRIT
DA
CONDENAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE
ANTERIORMENTE JULGADO.
WRIT
BIS IN
. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA EXASPERAR
IDEM
A PENA-BASE E AFASTAR A MINORANTE. TRÂNSITO EM JULGADO
ANTERIOR
À
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
O embargante alega omissão quanto à exceção à irretroatividade de
interpretação penal mais benéfica diante de ilegalidade manifesta e ao reconhecimento
do
à luz do Tema 712 do Supremo Tribunal Federal.
bis in idem
Documento eletrônico VDA56476217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:52
Código de Controle do Documento: 7c57f823-7754-48b6-887c-87665b67b59e

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
dar provimento ao agravo regimental e determinar o conhecimento e a análise do
mérito do
(fls.
).
habeas corpus
103/104
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos, já que
reúnem os requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não devem ser acolhidos.
Com efeito, todas as alegações do embargante foram devidamente
enfrentadas no acórdão, no qual o colegiado assentou a inadmissibilidade de
reiteração de pedido já apreciado, bem como a impossibilidade de atribuir efeito
retroativo à alteração de entendimento jurisprudencial, além de consignar a
inexistência de ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
A afirmação de omissão quanto à exceção à irretroatividade da interpretação
penal mais benéfica, diante de suposta ilegalidade manifesta, e ao reconhecimento de
à luz do Tema 712 do Supremo Tribunal Federal traduz mero
bis in idem
inconformismo com o entendimento adotado, buscando rediscutir a dosimetria da pena
e a orientação jurisprudencial aplicada ao caso. O acórdão enfrentou expressamente a
matéria, consignando que, à época do trânsito em julgado –
–, não se
2/8/2017
reconhecia
na utilização da quantidade de entorpecentes apreendidos para
bis in idem
exasperar a pena-base e para negar o redutor do tráfico privilegiado, bem como que
não se admite a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos com
trânsito em julgado anterior à guinada interpretativa. Assim, os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, nos
termos do
do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, do
do
art. 619
art. 1.022
Código de Processo Civil.
Assim, constata-se que não há nenhuma irregularidade sanável por meio
dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta à apreciação foi efetivamente
julgada, não padecendo o julgado embargado dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, o que é impróprio na espécie
Documento eletrônico VDA56476217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:52
Código de Controle do Documento: 7c57f823-7754-48b6-887c-87665b67b59e

recursal, considerando não ser cabível a rediscussão, sob nova roupagem, de matéria
já apreciada.
Em face do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56476217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:52
Código de Controle do Documento: 7c57f823-7754-48b6-887c-87665b67b59e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0497496-8
HC 1.061.338 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000904981158260050 00090498120158260635 00108252120168260041
108252120168260041 904981158260050 90498120158260635
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GABRIELA SILVA BRITO
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLINGTON JORGE FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON AMARO DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WELLINGTON JORGE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485308182<41038@
2025/0497496-8 - HC 1061338 Petição : 2026/0028878-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:55
Código de Controle do Documento: 8514C30E-2AFA-49FB-9509-45086C7860C6